Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. FATO POSTERIOR AO DELITO EM JULGAMENTO. MOTIVOS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA AQUÉM MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. INVIÁVEL. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o decreto condenatório está devidamente amparado em conjunto probatório seguro e coeso e não há dúvida a respeito da materialidade e da autoria, a manutenção da condenação pela prática do delito de receptação é medida que se impõe.
2. Condenação por fato posterior ao delito em julgamento não é hábil a caracterizar maus antecedentes. Precedentes.
3. Nos crimes patrimoniais, a obtenção de lucro não justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, por se tratar pretensão comum, inerente à própria prática do delito.
4. Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, inciso II, e § 3o, do Código Penal, por se tratar de réu reincidente assim como por não ser a medida n socialmente recomendável, tendo em vista condenação anterior por delito que envolve violência ou grave ameaça (crime de roubo).
5. Recurso parcialmente provido.